Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710371-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: JOCELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIZAÇAO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇAO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇAO. AGRAVO PROVIDO. 1.. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. 2.. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1) - a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2) - que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) - que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. 3.Sem que se tenha demonstrado que outros meios executórios para garantir a efetividade da execução restaram inviabilizados, falta requisito imprescindível para admitir a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial. 4. RECURSO PROVIDO. Decisão reformada para afastar a constrição que recaiu sobre os rendimentos da parte devedora. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a realização de diligências para encontrar bens do devedor passíveis de constrição não seria o único requisito para relativizar a regra de impenhorabilidade de salário. Afirma que a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos não afetaria a subsistência da ora recorrida. Verbera que não há qualquer imóvel em nome da recorrida, segundo o sistema Infojud. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027